Tribunal: TJMT
Processo: 1023958-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023958-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[L F ORGANIZACAO DE FEIRAS E LEILOES LTDA - CNPJ: 24.844.280/0001-82 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 06.109.373/0001-81 (APELANTE), SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 06.109.373/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATAÇÃO DE SEGURO RESIDENCIAL- PEDIDO DE CANCELAMENTO VIA EMAIL - COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS APÓS O CANCELAMENTO- ABUSIVIDADE- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA-BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE-INSCRIÇÃO INDEVIDA – CHEQUE DEVOLVIDO ALINEA 11 E 12- PARCELAS DE SEGURO DEBITADOS DA CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA ORA APELADA - APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Empresa Apelante contratou seguro residencial com a Instituição Financeira/apelante, mas alega que solicitou o cancelamento do contrato. Todavia, afirma que os descontos das mensalidades continuaram sendo efetuados em seus proventos, devidamente comprovado documentalmente o pedido de encerramento da relação contratual.

2- A pessoa jurídica é passível de sofrer o dano moral, consoante dispõe o art. 52 do Código Civil e entendimento sedimentado no Enunciado no 227 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A indenização por dano moral, por sua vez, pressupõe a prova cabal da ofensa à honra objetiva da empresa e dos danos decorrentes desse fato. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.
3. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, in casu, impõe a redução do quantum, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Apelação Cível interpostas por BANCO J. SAFRA S/A, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no. 1023958-86.2023.8.11.0041, proposta por LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA – ME, (LF ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E LEILÕES LTDA EPP).

Prolatada a sentença que consta sob ID. 185314653) o magistrado a quo, Julgou por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando a tutela para SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DO AUTOR concernentes ao SEGURO RESIDENCIAL PREMIUM I, APÓLICE no1011400062304. Oficie-se. Condeno o autor na restituição do valor de id no id no 122042766, pág. 15, alínea “d”, forma simples e atualizada da data do pagamento indevido. CONDENO o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado. Considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, ficando desde já a parte requerida intimada para pagar a condenação em quinze dias, do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se.

Em suma, o Banco Apelante (id. 185314656), pugna pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de valores a serem restituídos, visto que não houve o preenchimento dos requisitos para o cancelamento do seguro.

Reforça que, para o efetivo procedimento de cancelamento do seguro, seria necessário que a Empresa autora/apelada apresentasse Carta de Cancelamento de Seguro devidamente assinada, e que o referido documento foi encaminhada ao endereço de e-mail desta, e sequer foi devolvida assinada, tornando impossível o cancelamento pela via administrativa.

Alega a inexistência de dano moral indenizável, ante alegação que a autora apelante, trata-se de pessoa jurídica, e que neste caso só podem ser indenizadas por danos morais quando há comprovação fática, de ofensa à sua honra objetiva, que segundo entende não restou comprovado nos autos, conforme requisitos do enunciado da sumula 227 do STJ. Alternativamente, caso seja entendimento contrário, que o quantum seja reduzido para um patamar adequado, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pede pela condenação da parte apelada em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 82, § 2o c/c art.85, § 2o do CPC.

As contrarrazões vieram (id.185314660), pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S/A, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no. 1023958-86.2023.8.11.0041, proposta por LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA – ME, (LF ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E LEILÕES LTDA EPP).

Pois bem, segundo consta da exordial, a Empresa/ autora apelada, LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA – ME (LF Organização de Feiras e Leilões Ltda EPP), firmou com o Banco Apelante apólice de seguro sob n. 1011400062304, com parcelas mensais de R$ 680,19, tornando-se inadimplente, alegando que desde dezembro de 2022, procurou o gerente Osmar Jr. da instituição e solicitou o cancelamento do seguro, que respondeu que foi solicitado o cancelamento e seria efetuado em 5 (cinco) dias uteis, conforme e-mails entre os interlocutores (id.185314183).

Afirma que continuou pagando e honrando com suas prestações até o mês de abril de 2023, onde, mais uma vez em janeiro de 2023 cobrou o cancelamento do seguro ao gerente e mesmo assim permaneceu inerte, e continuou debitando o valor das parcelas em sua conta, conforme conversas.

Asseverou que no mês de junho de 2023, tinha um cheque para compensar no valor de R$ 1.350,00, e realizou o depósito para que fosse compensado, no entanto, o cheque foi devolvido por motivo da alínea 11 e 12, e que segundo alega, o BANCO/apelante ao invés de compensar o cheque preferiu debitar as parcelas do seguro do mês de maio e junho de 2023, o qual supostamente já tinha solicitado o cancelamento em dezembro de 2022.

O Juíz a quo, Julgou por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando a tutela para SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DO AUTOR concernentes ao SEGURO RESIDENCIAL PREMIUM I, APÓLICE no1011400062304. Oficie-se. Condeno o autor na restituição do valor de id no id no 122042766, pág. 15, alínea “d”, forma simples e atualizada da data do pagamento indevido. CONDENO o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado. Considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

No que tange a tese recursal do Banco Safra S/A, funda-se pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de valores a serem restituídos, visto que não houve o preenchimento dos requisitos para o cancelamento do seguro , ante ausência de protocolo de Carta de Cancelamento de Seguro devidamente assinada pelo preposto da Empresa/apelada. Por fim, defende a inexistência de dano moral indenizável, refutando que a situação apresentada no presente caso, não atende aos requisitos inseridos na sumula 227 do STJ, relacionada há ofensa à honra objetiva. Alternativamente, caso seja entendimento contrário, que o quantum seja reduzido para um patamar adequado, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pede pela condenação da parte apelada em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 82, § 2o c/c art.85, § 2o do CPC.

Pois bem. Inicialmente, forçoso consignar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso presente, haja vista que o § 2o de seu art. 3o não deixa dúvida a esse respeito:

"Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2o - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de trabalhista". O contrato, objeto do presente litígio, trata-se de seguro, cuja regulação geral ficou a cargo dos artigos 757 do CC/02 e seguintes: "Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Cinge-se a presente discussão, sobre a existência ou não de falha na prestação do serviço por parte da Instituição Financeira, Banco Safra S/A, ora apelante.

Nesse sentido, diante do cotejo dos autos, restou comprovado documentalmente o pedido de encerramento da relação contratual atinente ao contrato de seguro entre as partes aqui litigantes, que foi devidamente recebido pelo gerente da Instituição, Sro OSMAR JUNIOR contudo, este não efetuou o cancelamento do contrato junto ao apelado, e continuou a efetuar os descontos das mensalidades do referido seguro (id. 185314183) mesmo após o pedido e como se observa da analise dos autos, vindo cessar com os descontos, somente após a propositura da presente demanda.

Desse modo, diante da inequívoca manifestação da Empresa/apelada de não ter mais interesse em manter o citado seguro residencial contratado, impõe-se a interrupção imediata das cobranças, como determinada na sentença a quo.

Por outro lado, não merece guarida a alegação da Instituição Financeira apelante, de que houve culpa da parte interessada/apelada, que não fez pedido formal de cancelamento, atitude clara de tentar se eximir de sua responsabilidade pela continuidade dos descontos indevidos, visto que, como dito alhures, restou cabalmente comprovado e demonstrado nos autos, que era manifestação da vontade da parte autora/apelada, bem como de conhecimento da Instituição Financeira apelante, o pedido de cancelamento do referido contrato de seguro residencial.

Sendo assim, a manutenção da sentença nesse ponto, é a medida que se impõe.

Sobre o tema, assim posiciona a Jurisprudência Patria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR PARTE DO ESTIPULANTE. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0136265-83.2013.4.02.51.01, JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS ERGA OMNES. ARTIGO 103, I, DO CDC. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL. DANO MORAL. REFORMA DA R. SENTENÇA. 1. Demanda proposta por estipulante em contrato de assistência médica que objetiva o cancelamento de dívida junto à seguradora, restituição de indébito e indenização por dano moral. 2. Plano empresarial contratado em 29/06/2017 para 5 (cinco) vidas, com cancelamento requerido pela pessoa jurídica em 02/07/2018. 3. Cláusula contratual 17.1 que exige notificação prévia com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência para rescisão imotivada que deve ser afastada ante a revogação do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no. 195/2009 da ANS pela própria Agência Reguladora, por meio da Resolução Normativa no. 455/2020, em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, julgada no âmbito do TRF 2a região, decisum que transitou em julgado em 08/10/2018 e tem efeitos erga omnes, nos termos do artigo 103, I, do CDC. 4. Impossibilidade da cobrança de mensalidades após o cancelamento do plano. Exclusão do débito e da restrição cadastral. 5. Dano moral configurado ante a falha na prestação do serviço e negativação indevida do nome da pessoa jurídica. 6. Verba indenizatória que se fixa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância requerida pela autora na exordial e que atende aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade. Artigo 944 do Código Civil. 7. Reforma da R. Sentença. 8. Provimento ao recurso." (TJ-RJ - APL: 03341895920198190001 202300101346, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 22/06/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O PEDIDO DE RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO IMEDIATA DO PLANO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA EMBARGADA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL A PARTE MAIS FRACA DA RELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO UNILATERAL DO PLANO. REVOGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE 60 DIAS PRÉVIOS PARA CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 17, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195 DA ANS, DECLARADO NULO EM RAZÃO DO DECIDIDO NA ACP 0136265-83.2013.84.02.5101. DECISÃO COM EFEITOS ERGA OMNES. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE IMPÕE A NECESSIDADE PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DOS PAGAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO." ( 0163697-63.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES - Julgamento: 30/03/2023 - DECIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

Na hipótese, verifica-se que a Instituição financeira insistiu na sua conduta, mesmo após o pedido de cancelamento do seguro da parte autora/apelada, impondo o reconhecimento da abusividade da exigência do pagamento de mensalidades após o pedido, o que culminou inclusive, com a devolução de um cheque no valor de R$ 1.350,00, ( um mil trezentos e cinquenta reais) e consequente negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, situação que não foi devidamente impugnada pelo Banco Apelante em suas peças de defesa.

Nesse contexto, admite-se que a pessoa jurídica seja reparada por prejuízos morais, decorrentes do dano à sua imagem, credibilidade e confiabilidade.

Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Trata-se, em verdade, do denominado dano moral puro, para o qual se tem a compreensão da desnecessidade de prova objetiva, nos termos da lição de Sérgio Cavalieri Filho. Senão, vejamos:

"...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum". (in Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., 2a tiragem, 2004, p. 100).

Ora, inegável que a situação em tela se revela constrangedora para o estabelecimento comercial, principalmente à sua imagem perante sua clientela, perdendo, por certo, vendas para seus concorrentes, Configurado o dano, mister o arbitramento da respectiva indenização.

Sobre o tema, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA JURIDICA -SÚMULA 227 STJ. - São elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o conseqüente dever de indenizar: o ilícito/culpa, o dano e o nexo de causalidade. - Conforme previsão da Sumula 227 do STJ o dano moral estende-se à pessoa jurídica. - A indenização a título de danos morais implica na repercussão que o ato tenha sobre a vida comercial de uma empresa. (TJ-MG - AC: 10024111507976001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 03/07/2013, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2013).

“RECURSO INOMINADO – Negativação indevida – Dano moral configurado – Pessoa Jurídica que pode sofrer dano moral – Súmula 227 STJ - Recurso improvido – Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. (TJ-SP - RI: 10035582120178260566 SP 1003558-21.2017.8.26.0566, Relator: Claudio do Prado Amaral, Data de Julgamento: 28/02/2018, 2a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/03/2018).

Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), comporta redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais), visto ser justo e razoável, bem assim se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Com essas considerações, Conheço do Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o quantum indenizatório, para o patamar de R$ 8.000,00 (oi mil reais). No mais, mantenho a sentença na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024